Tribunal: STF
Processo: HC 161021
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Processual penal. 3. Competência. 4. Competência da primeira instância da Justiça Estadual do Rio de Janeiro. Ausência de conexão com a Operação Calicute. Verificado de excesso acusatório. 5. Concessão da ordem para determinar a remessa dos autos da Ação Penal 0505914-23.2017.4.02.5101 à Justiça Estadual e o trancamento da persecução no que atine às imputações constantes dos arts. 11 e 16 da Lei 7.492/86.